Tribunal: TJMT
Processo: 1017305-94.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017305-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARQUES BORGES - CPF: 415.192.051-04 (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (AGRAVADO), JOAO CHAVES VIANA - CPF: 320.348.811-68 (AGRAVADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, pode ser suficiente para a obtenção do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, cabe ao Magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Não demonstrada a hipossuficiência alegada pelo postulante, imperioso se mostra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017305-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MARQUES BORGES

AGRAVADO: JOÃO CHAVE VIANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ MARQUES BORGES
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranatinga que, em embargos à execução em face de
JOÃO CHAVE VIAN,
negou o pedido de concessão da justiça gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, que o “
presente agravo de instrumento tem por finalidade a reforma da decisão a fim de que garanta o direito do autor de ter justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua própria família. Eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto cancelamento e arquivamento do processo sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob essa penalidade. Portanto, necessário que suspenda o cumprimento da decisão agravada tendo em vista que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento e arquivamento da ação.”

Salienta que “
não tem condições, alguma de arcar com esses valores sem que não haja prejuízo no seu sustento e da sua família, tanto que quem atualmente está patrocinando seus interesses é a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Insta consignar que o assistido não possui conta bancária com a possibilidade de trazer aos autos extrato de sua movimentação, todos seus vencimentos percebidos, são pagos em mão após os “bicos” realizados. Destaca-se também, que o autor é inscrito no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CADÚNICO).”

Requer, ao final, “
O CONHECIMENTO e APRECIAÇÃO do presente recurso e documentos a ele acostados, liminarmente, para o DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO para suspender a cobrança das custas. b) a APRECIAÇÃO e PROVIMENTO do presente agravo para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA no sentido de conceder a justiça gratuita em definitivo para o agravante, por ser medida de inteira JUSTIÇA.
”

A liminar recursal foi indeferida.

O agravado comunica a prolação da sentença de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, IV do CPC e pugna pela negativa de seguimento ao recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante alega, em síntese, que o “
presente agravo de instrumento tem por finalidade a reforma da decisão a fim de que garanta o direito do autor de ter justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua própria família. Eventual manutenção da decisão agravada poderá acarretar o injusto cancelamento e arquivamento do processo sem resolução de mérito, uma vez que o juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob essa penalidade. Portanto, necessário que suspenda o cumprimento da decisão agravada tendo em vista que a demora da análise do recurso pode acarretar o cancelamento e arquivamento da ação.”

Salienta que “
não tem condições, alguma de arcar com esses valores sem que não haja prejuízo no seu sustento e da sua família, tanto que quem atualmente está patrocinando seus interesses é a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Insta consignar que o assistido não possui conta bancária com a possibilidade de trazer aos autos extrato de sua movimentação, todos seus vencimentos percebidos, são pagos em mão após os “bicos” realizados. Destaca-se também, que o autor é inscrito no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CADÚNICO).”

Pois bem. A Lei nº 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3º, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.

Estabelece que
“a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
”
(artigo 4°, Lei nº 1.060/50).

O § 1º do artigo 4°, por sua vez, diz que
“presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”
.

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei nº 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Todavia, a regra disposta no artigo 4º da Lei nº 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

Os documentos juntados aos autos pelo agravante não traduzem em indícios que comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada, como reconhecido pelo Magistrado de origem. Igualmente, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADO
– DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2º, CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. Quando o magistrado determina o recolhimento da diferença das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito
” (Ap 55584/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 27/06/2017) (destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA –
MISERABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A exigência de prequestionamento para interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
2.Não comprovado o estado de miserabilidade, imperioso se faz o indeferimento da gratuidade da justiça.
3.Demonstrada nos autos que os Requeridos se comprometeu a repassar os recursos para a liquidação da nota fiscal do veículo, porém o fazendo de forma equivocada, gerando prejuízo ao Autor, deverão responderem de forma solidária pelo pagamento dos danos sofridos decorrente de sua ação ou omissão. 4.Não pode se eximir da responsabilidade solidária a instituição financeira se existem o dano e o nexo de causalidade
” (Ap 136024/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, publicado no DJE 29/03/2017) (destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA

- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5º LXXIV, CF. - DECISÃO ESCORREITA E MANTIDA
- Recurso conhecido e desprovido.
1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça. Não demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.
2.Revogando o efeito ativo anteriormente concedido, tem o agravante o prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação em todos os seus termos, sob pena das cominações legais consignadas na decisão agravada”
(AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, publicado no DJE 17/02/2017) (destaquei).

Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.

Ademais, relevante informação de que o processo foi extinto, sem resolução de mérito
com fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC, não por ausência de recolhimento das custas, mas em razão do não atendimento da intimação realizada ao autor (artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil
).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023